Tribunal: STF
Processo: ARE 1507090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com a prova colhida, não foi localizado sob a posse dele, nenhum apetrecho comumente utilizado por usuários para o consumo de cocaína (ou mesmo qualquer recipientes plásticos vazios, que serviria para acondicioná-la), tampouco foi mencionado pelos policiais que ele estivesse, ao menos aparentemente, sob o efeito de drogas, quando da prisão emflagrante.



    (...)



    É seguro afirmar que a droga que o Apelante levava consigo, escondidas na sua cueca (16 porções de cocaína), individualmente embaladas (fls. 19), destinavam à traficância, não havendo que se falar em desclassificação da conduta por qualquer dos fundamentos apresentados.



    (...)



    No caso, embora o Apelante seja primário e portador de bons antecedentes (ao menos, sem incidência nesses autos), inviável a aplicação do redutor pretendido.



    De fato, não podemos fechar os olhos para o citado Processo Criminal n° 1500348-79.2022.8.26.0613, no qual o Apelante teve confirmada a condenação, em segunda instância (v. Acórdão, publicado aos 09.08.2023 - fls. 549/571, do citado feito), pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo penas estabelecidas em 07 anos e 06 meses, de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-multa, além do Processo Criminal n° 1500345-27.2022.8.26.0613, emque a acusação de tráfico foi desclassificada para a de posse de drogas para consumo pessoal, denotando que não é principiante no mundo do crime (SAJ).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente